Tribunal: TJMT
Processo: 1003792-85.2016.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003792-85.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ROSA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 303.796.521-53 (APELANTE), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), CUNHA - INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.988.103/0002-02 (APELADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO), RAÇÕES BOM TEMPO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA –
ERROR IN PROCEDENDO
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO -
SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do
art. 10 do CPC o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A sentença que julga extinto o feito por ilegitimidade ativa, sem que tenha oportunizado a parte autora a promover sua emenda,
configura
error in procedendo
, gerando a sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Ana Rosa de Assunção Silva
, objetivando reforma da sentença que, nos termos do art. 485, VI, do CPC, julgou extinta a ação de reparação de danos morais e materiais, promovida em face de
Cunha – Indústria e Comércio de Rações Ltda. – ME
.

Para tal desiderato sustenta a existência de
error in procedendo
, uma vez que não poderia o juízo julgar extinta a ação sem julgamento do mérito, ante a ausência de uma das condições da ação – ilegitimidade ativa -, sem antes possibilitar a parte autora emendar a inicial.

Aduz que restou comprovado nos autos sua legitimidade, tendo em vista a comprovação de que ela é casada com o Luiz Antônio da Silva, e que ambos são proprietários do gado leiteiro que foram intoxicados pelo produto fabricado pela parte apelada e da propriedade rural que ocorreu o fato.

Salienta, ainda, que durante todo o processo ela demonstra seu
animus domini
para com os bens objeto da lide, bem como que as testemunhas ouvidas pelo Juízo confirmaram ser de conhecimento público o matrimônio entre ela e Luiz Antônio da Silva.

Pede o provimento do recurso, para o fim de cassar a sentença, retornando os autos à origem para regular prosseguimento do feito.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, aduziu, preliminarmente, a necessidade de revogação da justiça gratuita e, no mérito, que deve ser mantida a sentença. Alternativamente, alega que os pedidos devem ser julgados improcedentes e pugna pela condenação da apelante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a apelante contra a sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa e julgou extinta a ação de reparação de danos materiais e morais, promovida em face de Cunha – Indústria e Comércio de Rações Ltda. – ME.

Inicialmente, não há que se falar na revogação do benefício da gratuidade da justiça deferido em favor da autora/apelante, porquanto
não há elementos que indiquem a alteração da sua capacidade financeira, vez que a mera prova de ser proprietária de imóvel não demonstra a possibilidade de arcar com os custos da ação.

Desse modo, ao meu sentir, os elementos dos autos não se prestam a desconstituir, neste momento, a hipossuficiência financeira alegada pela autora/apelante, impondo-se a mantença do benefício concedido.

Pois bem.

A
questão controvertida do presente feito, consiste em saber se estamos diante de um
error in procedendo
, e se o juiz realmente agiu com equívoco por não ter oportunizado a autora emendar a inicial visando sanar qualquer irregularidade.

Da análise dos autos, depreende-se que a apelante ajuizou a presente demanda objetivando ser indenizada materialmente e moralmente pelos danos decorrentes da perda de seus animais bovinos que foram supostamente intoxicados pelo excesso de ureia após a ingestão da ração fornecida/fabricada pela apelada.

Acontece que após a apresentação das alegações finais pelas partes, o juízo
a quo
, acolhendo as razões apresentadas pela apelada, entendeu por extinguir o feito, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa da apelante, porque ela não teria comprovado ser proprietária dos bovinos que morreram em razão da suposta ingestão da ração.

De fato, analisando o conteúdo probatório constante dos autos, tem-se que a apelante não trouxe aos autos a comprovação de que os bovinos que morreram eram de sua propriedade, sendo possível verificar que os animais, assim como a propriedade rural e a nota fiscal de aquisição das rações estão em nome do seu esposo Luiz Antônio da Silva (Id. 51701005; 51701008).

Assim, nos termos do art. 18 do CPC, a apelante não possui legitimidade para pleitear em seu nome direito de seu esposo.

Ocorre, todavia, que o art. 76, do mesmo diploma legal, estabelece que:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”.

Tal determinação, aliás, está em consonância com o disposto no art. 10, do CPC, que trata de norma fundamental do processo civil, segundo o qual “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

Outrossim, o §1º, do art. 76 do CPC determina que,
in verbis
:

“(...)

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo

esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência

couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a

providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou

excluído do processo, dependendo do polo em que

se encontre”

Do dispositivo processual, conclui-se que é taxativa a necessidade de oportunização de regularização da capacidade processual, antes de se declarar a ilegitimidade de qualquer das partes.

No caso em comento, a questão da ilegitimidade ativa da autora somente foi suscitada pela parte apelada quando da apresentação das alegações finais (Id. 51701983), sendo os autos conclusos logo após a manifestação das partes. Ou seja, a autora/apelante não foi oportunizada a se manifestar sobre tal alegação.

Importante ressaltar que quando do despacho saneador o juízo
a quo
reconheceu que “
o processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem

como as correlatas condições da ação
” (Id. 51701040).

Desse modo, entendo que houve flagrante
error in procedendo
na sentença recorrida, porquanto o juízo
a quo
, precocemente, julgou extinto o feito ante a ilegitimidade ativa da autora, antes de oportunizá-la a sanar o defeito apontado.

Sobre o
error in procedendo
lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha,
in verbis
:

“Em resumo, os vícios de atividade, igualmente denominados de errores in procedendo, ocorrem quando o juiz desrespeita norma de procedimento provocando gravame à parte. Assim, por exemplo, o juiz designa perícia, e não determina a intimação das partes para indicar assistentes técnicos e formular quesitos, ou diante da juntada de um documento fundamental ao julgamento, não ordena a intimação da parte contrária para sobre ele manifestar-se, ou, ainda, pronuncia-se a respeito de uma questão alcançada pela preclusão, ou, finalmente, não fundamenta sua decisão. São todos casos de vício de atividade ou error in procedendo; erros que dizem respeito à condução do procedimento, à forma dos atos processuais, não concernindo ao conteúdo do ato em si”. (DIDIER JR. Fredie e CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 10 ed. vol. 3. Juspodivm: Salvador. 2012. P.79).

Aliás, vejamos o entendimento deste Sodalício sobre o assunto,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PROCURAÇÃO SEM TRADUÇÃO E INTERPRETE – INOBSERVÂNCIA A FORMA PRESCRITA EM LEI – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGALIDADE –
RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR – DESPACHO SANEADOR – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO

- NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES – VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – ARTIGOS 9º E 10 DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA
– FASE INSTRUTÓRIA - NÃO OPORTUNIZADA A INSTRUÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES

PARA ANÁLISE DO MÉRITO

- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Apesar de tal disposição tem-se que o reconhecimento da decadência, no momento processual antecedente ao início da instrução, importaria na obrigatoriedade de intimação das partes, uma vez que o processo teve o curso normal com manifestações de todos os interessados. E, não na análise inicial da causa o que dispensaria a manifestação. A questão meritória demanda produção de prova e de fato está atrelada a questão de decadência ou não ao mérito da ação, de modo que pleiteado pelas partes, produção de prova, há o nítido cerceamento de defesa. Nesse passo, o julgamento da lide está impossibilitado por ausência de elementos contundentes acerca dos fatos que devem ser objeto de instrução. As partes requereram a produção de provas, e deveria ter dado início a fase de instrução e julgamento do processo. De modo que, o processo não está apto a julgamento dada a complexidade da causa que demanda dilação probatória não sendo o caso de julgamento antecipado da lide.” (N.U 0015162-12.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1-
O atual Código de Processo Civil trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de ser conhecidas de ofício. Tal norma está insculpida no artigo 10 do CPC, segundo o qual, o Juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O artigo 9º do CPC, do mesmo modo, veda ao Julgador proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida, excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 do CPC. 2- A observância do princípio da não surpresa antecede qualquer juízo de valoração pelo Juiz. Assim, ainda que entenda pela litispendência, é imprescindível que as partes sejam instadas a se manifestar a respeito. Na hipótese, a sentença foi proferida sob a égide do novo diploma processual e o feito foi extinto por reconhecimento de litispendência, sem que fosse oportunizado o debate sobre o tema. Sentença anulada, com a determinação do retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento
.”
(N.U 0001479-54.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRREGULARIDADE FORMAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DEMANDA QUE BUSCA TRANSFERÊNCIA DE FACULDADE DE MEDICINA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA QUE IMPLICA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 10 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.” (TJ-AL - APL: 07012693820198020001 AL 0701269-38.2019.8.02.0001, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. EMENDA DA INICIAL. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO OPORTUNIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA
. 1. O Fundo Municipal de Saúde é parte ilegítima para figurar no polo ativo ou passivo da lide, por evidente ausência de capacidade processual, haja vista não possuir personalidade jurídica, sendo, tão-somente, parte integrante da estrutura organizacional do Município ao qual se vincula. 2.
Não possibilitado ao embargante o exercício do direito subjetivo que lhe assiste de emendar a petição inicial, com vistas à sanação de vício suprível, caracterizado está o error in procedendo do juízo singular, a impor a cassação da sentença proferida ao arrepio do devido processo legal e o consequente retorno dos autos à instância primeira, para cumprimento da providência preconizada no artigo 321 do CPC.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.” (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01865029720178090172, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/03/2019) (destaquei)

Destaque-se que é possível sanar o vício, mesmo após a apresentação de defesa pela parte contrária, porquanto a autora da demanda não pode ser prejudicada pela omissão do juízo
a quo
, que não observou o vício em momento oportuno, antes da prolação da sentença.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para que, após a oportunização de regularizar a capacidade processual do polo ativo, nova análise do feito seja realizada.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento do feito, nos moldes acima mencionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020